Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
ÓRGÃO: TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0705454-74.2025.8.07.0000 FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: CAIO DE JESUS RAMOS IMPETRANTE: TEREZA CRISTINA VASCONCELOS ALVES LIMA, MARIA DE FATIMA PAIVA BRASIL AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de AGRAVO INTERNO (ID 69118358), interposto pela Defesa Técnica (Dra. TEREZA CRISTINA VASCONCELOS ALVES LIMA e Dra. MARIA DE FATIMA BRASIL), em face da decisão monocrática desta Relatoria (ID 68874280), a qual indeferiu o processamento do “habeas corpus” impetrado contra a decisão que indeferiu os requerimentos de desconsideração da falta grave imputada ao paciente, diante da ausência de elementos concretos que a comprovassem, o reexame do pedido de livramento condicional, bem como a imediata revisão da suspensão dos benefícios externos anteriormente concedidos ao paciente (mov. 379.1 - processo SEEU n. 0014505-52.2018.8.07.0015). Conheço do Agravo Interno, por ser via adequada de impugnação de decisão monocrática do Relator, nos moldes do artigo 265 do RITJDFT e artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Não há motivos que justifiquem a reconsideração da decisão que indeferiu o processamento do “writ”, haja vista que não se demonstrou a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a ser sanada nesta ação autônoma, sobretudo porque restou esclarecido que não houve sanção administrativa imposta ao paciente em virtude dos fatos narrados pela Defesa Técnica, ocorridos em 17-dezembro-2024, e que o Juízo da Vara de Execuções Penais já proferiu determinações voltadas a garantir o acesso dos autos do inquérito policial à Defesa técnica do paciente. 2. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar resposta ao agravo interno, conforme artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator